Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706488-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 45278870, admitiu o recurso extraordinário interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 729.107 (Tema 792) (ID 47729544). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, a discussão nos autos se deu sobre a perspectiva da constitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 e não sobre a natureza da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, tese objeto do RE 729.107. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 792. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019